Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-76.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800044-76.2021.8.14.0133

APELANTE: SARA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DA APELANTE PELA TRAFICÂNCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, no mérito, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Sara Pereira de Souza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la nas sanções punitivas do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa (cf. ID 5295391).

Inconformada, a defesa requer (a) a absolvição da apelante com fulcro nos incisos IV, V ou VII, do CPP; (b) a desclassificação do crime de tráfico para o consumo de drogas
(cf. ID 5295403)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5295414)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 6144107).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 10 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Primeiramente, a defesa requer que sejam declaradas nulas as provas decorrentes de diligência policial que culminou na prisão em flagrante da ré, alegando que o lapso temporal existente entre a “denúncia anônima” que comunicou a existência de atos de traficância à autoridade policial e o dia da efetiva busca, bem como, o fato de já existir uma investigação policial, torna injustificável a atuação da polícia sem mandado judicial (cf. página 4, do ID 5295403).

Não tem razão.

Como é cediço, é dever da autoridade policial quando recebe notícia anônima a respeito da ocorrência de crimes, proceder investigações prévias para apuração da veracidade dos fatos.

In casu
, após o recebimento da “denúncia anônima”, constatou-se por meio de averiguações preliminares a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no condomínio edilício da apelante, nos moldes das informações obtidas, o que fez com que fosse deslocada a força policial até o local. Chegou-se então ao apartamento da ré, sendo visto pelos policiais quando essa atirou um embrulho pela janela, o qual continha, conforme se verificou, cocaína. Ao entrarem no apartamento, com autorização da apelante, inclusive, mais drogas foram encontradas, consoante detalha o relatório do inquérito policial presente no ID 5295292.

Logo, verifico ter havido fundadíssimas razões de ocorrência do crime permanente de tráfico de ilícito drogas, na modalidade “ter em depósito”, no interior da residência da apelante, o que autoriza a entrada dos policiais no domicílio independentemente da expedição de mandado judicial, ante o prolongamento da consumação do delito no tempo. Respeitado, portanto, o Tema de Repercussão n. 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos do Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - RE: 1447070 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2023 PUBLIC 14-09-2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime ( RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). (...). (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022)

Da mesma forma já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, E TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades"ter em depósito"ou"guardar", de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado judicial em caso de flagrante delito (precedentes)" (HC 378.323/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2017). 2. Verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626817 SC 2020/0300177-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Assim, sem necessidade de maiores delongas, entendo como idôneas as provas encontradas, existindo legítima atuação policial no caso, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Tampouco podem prosperar os pleitos de absolvição em relação ao tráfico e de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes.

Senão vejamos.

Nos autos, há laudo definitivo atestando a natureza das substâncias encontradas no apartamento da apelante, sendo incontroverso que se trata de droga ilícita (cf. ID 5295296):

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 06 embalagens, confeccionadas em plástico incolor contendo substância petrificada amarelada e 04 embalagens confeccionadas em plástico incolor e em plástico branco contendo substância pulverulenta branca; totalizando dez embalagens pesando no total 240,3 gramas.

3 - DOS EXAMES:

O material em questão foi submetido às seguintes análises toxicológicas: Exames macroscópicos, Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado), e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) realizado pela PC Luciana Melo.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

A autoria delitiva também está devidamente delineada pelos testemunhos dos policiais civis que participaram da operação que culminou na prisão da ré, os quais se mostraram seguros, harmônicos e em consonância com a denúncia (ID’s 5295344 / 5295364).

Dos depoimentos prestados por eles, extraio a seguinte dinâmica dos fatos: (a) que após averiguações prévias que confirmaram ser verdadeiras “denúncias anônimas” recebidas a respeito de ocorrência de traficância no condomínio da apelante, se dirigiram ao local e bateram na porta do seu apartamento, que possuía uma grade; (b) que foi aberta, então, apenas a porta de madeira, permanecendo fechada a grade, momento em que verificaram a presença de duas mulheres no interior; (c) que foi visto quando uma delas arremessou um embrulho pela janela; (d) que diante dessa ação, um dos policiais desceu para averiguar o que havia no embrulho e constatou que eram drogas; (e) que com os entorpecentes em mãos, os policiais questionaram a dupla a respeito, sendo então autorizada por Sara a entrada no apartamento; (f) que em revista à residência, foram encontradas porções menores de entorpecente atrás da geladeira.

A apelante, por sua vez, chegou a confessar a autoria delitiva na fase inquisitorial, confirmando inclusive que arremessou o embrulho pela janela e que autorizou a entrada da polícia no apartamento (página 11, do ID 5295269). No entanto, se retratou da confissão em juízo, declarando que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Disse que estava de folga, e quando terminou de almoçar escutou um barulho batendo na porta. Afirmou que se deparou com a polícia, que foi invadindo sua casa. Declarou que reviraram seu apartamento. Afirmou que eram mais de dez policiais e que perguntaram sobre drogas e armas. Relatou que as drogas na geladeira eram para seu consumo. Disse que eles revistaram outros apartamentos. Contou que não jogou nada pela janela e que os policiais foram agressivos (ID’s 5295375 / 5295380).

Nesse contexto, postas em oposição as declarações prestadas em juízo, entendo que merece maior crédito os relatos dos policiais civis, que além de terem fé pública, são condizentes com o restante das provas e elementos informativos amealhados no curso do processo.
Ademais, as testemunhas não conheciam a apelante anteriormente, não havendo nos autos motivos que levem a crer que elas possuíam qualquer interesse em incriminá-la falsamente, sendo certo que
, em momento algum, a defesa demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos os relatos.

Nesse sentido,colaciono a seguinte jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Tampouco é possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois a quantidade e natureza da droga encontrada (240,3g de cocaína), bem como a apreensão de balança de precisão na residência da apelante
, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante na página 13, do ID 5295270, afastam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância. Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5.
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Outrossim, vale ressaltar que a prova de venda em si de drogas não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso, em que a ré foi presa em flagrante com quantidade não desprezível de drogas em seu apartamento.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Assim, fazendo cotejo das provas do processo, levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, entendo indene de dúvidas o acerto da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, motivo por que a mantenho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 08/05/2024